Tribunal: TJSP
Processo: 2261273-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Contrato de compra e venda de veículo – Cumprimento de sentença – Arguição de impenhorabilidade do veículo formulado pelo devedor – Acolhimento da impugnação oferecida pelo executado - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Contrato de compra e venda de veículo – Cumprimento de sentença – Arguição de impenhorabilidade do veículo formulado pelo devedor – Acolhimento da impugnação oferecida pelo executado - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que acolheu a impenhorabilidade do veículo penhorado no caso vertente, tendo-se em conta que o executado, ora agravante, demonstrou que o bem é utilizado como ferramenta de trabalho.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2261273-98.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.804 - fss
Registro: 2020.0000076651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261273-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante REINALDO
CESAR TAYANO, são agravados V. L. ALVES ME e VICTOR LEANDRO
ALVES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261273-98.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.804 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2261273-98.2019.8.26.0000
Agravante: Reinaldo Cesar Tayano
Agravados: V. L. Alves Me; Victor Leandro Alves
Comarca: Bauru (3a. Vara Cível - Proc. n.o 0003434-17.2019.8.26.0071)
Juiz (a):
Marcelo Andrade Moreira
VOTO No 42.804
Agravo de instrumento Ação de rescisão contratual
Contrato de compra e venda de veículo Cumprimento de
sentença
Arguição de impenhorabilidade do veículo
formulado pelo devedor
Acolhimento da impugnação
oferecida pelo executado - Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que
foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r.
decisão agravada que acolheu a impenhorabilidade do
veículo penhorado no caso vertente, tendo-se em conta que
o executado, ora agravante, demonstrou que o bem é
utilizado como ferramenta de trabalho.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 244/245 (fls. 280/281 dos autos principais), proferida
nos autos da ação de rescisão contratual, fundada em contrato de compra
e venda de veículo, em fase de cumprimento de sentença, que, entre
outras disposições, acolheu a impugnação oferecida pelo executado, ora
agravante, em relação à tese de impenhorabilidade do bem. Alega o
exequente, ora agravante, em síntese, que não no caso em tela deve ser
mantida a penhora do bem; que deve ser afastada a impenhorabilidade
do bem; que inaplicável o art. 833, V, do CPC/2015, pois a dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261273-98.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.804 - fss
executada não é de natureza comum, mas decorrente do contrato de
compra e venda do próprio bem. Não há pedido de efeito suspensivo (fl.
271). Veio contraminuta (fls. 274/285).
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1013550-70.2016.8.26.0071 (fl. 270).
Esta Corte negou provimento ao recurso do
autor, ora executado, mantendo a respeitável sentença de fls. 156/161,
declarada a fls. 170/172, proferida em ação de rescisão contratual, que
julgou parcialmente procedente o pedido, “declarando rescindido o contrato
de fls. 19/20, por culpa do réu, devendo as partes retornar à situação anterior. Caberá
à autora a posse do caminhão VOLKSVAGEN, 19.320 CLT TT, placa ESU-0053,
tornando definitiva a tutela antecipada de fls. 72/73, e ao réu posse dos veículos
Yamaha Fazer YS-250, Ford Fiesta e caminhão Mercedes Benz 1111, os quais
deverão ser entregues à parte adversária, no prazo de dez dias, sob pena de
imposição de multa diária. Deverá a autora restituir ao réu o valor de R$ 23.000,00
(vinte e três mil reais), devidamente corrigido desde a data do contrato, ou seja,
fevereiro de 2016, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, sob pena
de cumprimento de sentença, nos termos da legislação. Diante de sucumbência maior,
arcará o réu com 90% das despesas processuais e a autora com o restante. Ademais,
o réu deverá indenizar os honorários dos Patronos da autora, em R$ 1.800,00 (um mil
e oitocentos reais), e a autora deverá indenizar os honorários do patrono do réu, em
R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil”.
O agravante (réu/exequente) sustenta que é
possível a penhora do veículo objeto da demanda.
Todavia, em sua decisão, o douto juiz de
primeiro grau ao acolher a impenhorabilidade do bem no caso vertente,
o fez nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261273-98.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.804 - fss
“Vistos. O executado apresentou impugnação ao
bloqueio e penhora dos bens de sua propriedade, alegando que são impenhoráveis,
eis que utilizados em seu trabalho, requerendo a desconstituição da penhora e
desbloqueio do veículo e da carreta. Indicou à penhora bem que alega ser suficiente
para satisfação do crédito perseguido. O exequente manifestou-se (fls. 272/275).
Analisando os documentos de fls. 144/213, verifico que o impugnante utiliza-se do
veículo penhorado às fls. 107 para sua atividade profissional. Com efeito, basta ver,
nas notas fiscais trazidas aos autos, a placa do veículo utilizado para o transporte,
constatando-se tratar do mesmo veículo penhorado. E nos termos do artigo 833, V, do
Código de Processo Civil, 'são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas,
os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício
da profissão do executado'. '2006758-68.2017.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Seguro Relator (a): Bonilha Filho Comarca: Campinas Órgão julgador: 26a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 23/03/2017 Data de registro: 24/03/2017 Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Regressiva. Reparação de danos.
Cumprimento de sentença. Constrição de veículo. Rejeição da impugnação à penhora.
Art. 833, V, CPC/2015. Impenhorabilidade evidenciada. Existência de prova da
imprescindibilidade do automóvel para o desempenho da atividade profissional.
Incidência da previsão legal de impenhorabilidade absoluta. Essencialidade
configurada. Decisão reformada. Recurso provido'. Noutro lanço, verifico que o
executado indicou bem para a penhora com vistas a tentativa de satisfação do crédito,
o que não foi aceito pelo exequente. Desta feita, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo executado, determinando o desbloqueio do caminhão (fls. 107), por
se tratar de bem impenhorável, nos termos do artigo 833, V, do Código de Processo
Civil. Providencie a serventia o necessário para liberação...” (fls. 244/245 destes
autos do agravo; fls. 280/281 dos autos principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do
agravante com a r. decisão agravada que acolheu a impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261273-98.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.804 - fss
do veículo penhorado no caso vertente, tendo-se em conta que o
executado, ora agravante, demonstrou que o bem é utilizado como
ferramenta de trabalho.
O art. 833, V, do CPC diz respeito a
instrumentos diretamente necessários ou úteis ao exercício de qualquer
profissão. Indiretamente, todos os bens de uma pessoa podem ser úteis
ao exercício de sua profissão. No caso ora sob exame, o executado
provou que o veículo em questão é indispensável para sua profissão, tal
como muito bem lançado despacho do douto juiz de primeiro que
acolheu a impenhorabilidade tal como arguida.
Não vejo motivo para alterar a r. decisão
agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
ao agravo de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica